Tribunal: TJDFT
Processo: 0022667-86.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 12458351). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 23107742 ), com extinção da execução pela sentença ID 23107741, arquive-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator